Tribunal: TJMT
Processo: 1026804-10.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026804-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS - CPF: 073.359.281-33 (PACIENTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS - CPF: 073.359.281-33 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente 7kg (sete quilos) de entorpecentes, dentre os quais: cocaína, pasta-base de cocaína e maconha, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

Na espécie, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Fabiana Felix de Arruda Souza, em prol de
Evandro Cesar dos Santos de Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de novembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002698-06.2020.8.11.0025, em trâmite no Juízo retromencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a preventiva do paciente, tampouco para indeferir seu pleito liberatório; asseverando, ademais, que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Salienta, outrossim, que “
é mais do que óbvio que o autuado foi, infelizmente, aliciado pelas forças do tráfico que atuam na cidade de Juína para trabalhar para os traficantes de lá depois que outros foram presos (o paciente, inclusive, colaborou com a Polícia)
”.
Grifo do original

Registra, ainda, que
o paciente é primário, relativamente menor, tem endereço fixo e colaborou com as atividades investigativas, razão pela qual entende ser suficiente, no caso em tela, a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, por intermédio das razões encontradiças no Id. n. 71359494. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no Id. n. 71464498, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da segregação provisória do paciente.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no Id. n. 71759979, opinou pela denegação da ordem.

É o rela
tório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da sua custódia preventiva: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos.

Eis o texto da decisão reprochada:

Vistos,

1. DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito em desfavor de EVANDRO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

A Defensoria Pública requereu a liberdade provisória com dispensa de fiança em favor do flagranteado, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, sobre o que o Ministério Público requereu a homologação da prisão em flagrante delito e a conversão da prisão em prisão preventiva, bem como que seja autorizada a degravação do celular apreendido.

Pois bem.

Flagrante formalmente em ordem, não havendo notícia de abuso ou maus-tratos, razão por que o HOMOLOGO.

A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Com efeito, o Investigador da Polícia Judiciária Civil ROBENILSON FERREIRA BARROS declarou, grosso modo, que a equipe policial monitorou o flagranteado e de acordo com as investigações ele seria o responsável por “RECEBER/OCULTAR” ENTORPECENTES da FACÇÃO COMANDO VERMELHO, os quais seriam distribuídos por outros integrantes da OrCrim para as “BOCAS DE FUMO”, conhecidas como “LOJINHAS”.

Relatou que o flagranteado reside na Rua Lindóia, S/n., Módulo 6 e quando a equipe visualizou ele chegando em sua residência com uma mochila nas costas, abordaram-o e obtiveram êxito em encontrar dentro da referida mochila
“03 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, DOIS TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA e DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS EM ESPÉCIE” e diante do flagrante delito encontram também “UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA em cima da geladeira”
, bem como uma conta de energia elétrica com endereço no Bairro Palmiteira.

Ato contínuo, a equipe policial deslocou até a referida residência (inabitada) e localizou “QUANTIDADE EXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA (SENDO PORÇÕES DO TIPO SKUNK E/OU SUPER MACONHA), MEIO TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, UMA FACA USADA PARA CORTAR O ENTORPECENTE E UMA BALANÇA DE PRECISÃO DA MARCA ORIGINAL”.

Nessa toada, o flagranteado confessou corroborando com o depoimento dos Policiais, na medida em que afirma, grosso modo, que foi encontrada em sua residência
“01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA COMERCIAL OU MACONHA COMUM” e ao ser abordado em sua mochila foi localizado “3 KG DE PASTA DE COCAÍNA EM 3 (TRÊS) TABLETES E 1 KG DE COCAÍNA EM UM TABLETE (...) JUNTO COM A BALANÇA DE PRECISÃO E A FACA”.

Afirmou ainda que TERIA PEGO A DROGA DE UM TRAFICANTE na praça do Módulo 6 e que “O POVO DE CIMA QUE MANDOU RESGATAR” e que “É O COMANDO DO TRÁFICO DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO DE CUIABÁ”.

Continuou relatando que “SÓ GUARDAVA A DROGA” e sua função era “PAIOL” e “ia soltar para frente”, não iria ficar com ele, pois achava que na “SEXTA-FEIRA IAM MANDAR ALGUÉM PEGAR”, referindo-se “AOS MEMBROS DO COMANDO VERMELHO QUE COMANDAM A ORCRIM”.

Relatou ainda que na casa de sua sogra “foi encontrado 6 (SEIS) PORÇÕES DE SUPERMACONHA e UM PEDAÇO DE COCAÍNA, esta DROGA PERTENCE AOS POVOS DE CIMA” e que guardou a droga até que os outros traficantes viessem buscar “a droga ficou comigo, porque os meninos caíram esta semana”.

Assim, o laudo de constatação de entorpecente aponta a quantidade de 6 unidades COM MASSA DE 4569,9g, obtendo resultado POSITIVO para COCAÍNA e 8 unidades COM MASSA DE 2125,9g, obtendo resultado POSITIVO para MACONHA.

Diante desse cenário, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, tenho que o caso é de conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, objetivando GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, isso porque os Policiais encontraram consigo QUASE 7 (SETE) QUILOS de substâncias análogas a MACONHA e COCAÍNA, VALORES EM ESPÉCIE e 1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO, além de o flagranteado confirmar que integra a organização criminosa voltada para o tráfico de drogas em Juína - OrCrim COMANDO VERMELHO, exercendo a função de “PAIOL”, elementares fáticas que indiciam o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE do flagranteado. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de liberdade provisória e, comungando com o entendimento do Parquet, CONVERTO a prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado EVANDRO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS , qualificado nos autos, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

1. EXPEÇA-SE MANDADO de PRISÃO PREVENTIVA

em desfavor do flagranteado, alimentando-se o BNMP 2.0.

2. SIRVA a presente como OFICIO à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, solicitando-se o envio do Inquérito Policial devidamente concluído.

3. CIÊNCIA ao Ministério Público.

4. AGUARDE-SE o IP, e após, CERTIFIQUE-SE o fato em eventual inquérito policial a ser no futuro instaurado, trasladando-se para ele a decisão proferida no presente feito e, depois, ARQUIVEM-SE os autos.

5. Ante o disposto no art. 2º, § 5º, da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020 “(...) AS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA e as que envolvam adolescentes em conflito com a lei, com ou sem internação, não devem ser realizadas em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, observando o disposto nas Recomendações n. 62 e 68, de 17 de março e 17 de junho, respectivamente, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça”, razão por que DEIXO de realizá-la.

6. DEVERÁ a presa permanecer custodiado no CDP em local isolado dos demais presos pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias até seu recambiamento, salvo necessidade de prorrogação a critério da equipe médica, SERVINDO a presente como OFÍCIO à CDP.
(Id. 44005613 - APF 1002698-06.2020.8.11.0025)
Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito, que as autoridades policiais monitoravam o paciente, por suspeitar que ele, em tese, seria responsável por receber e ocultar entorpecentes pertencentes a facção criminosa denominada
Comando Vermelho
, para posterior repasse e fomentação da mercancia de drogas na região, sendo que ao abordá-lo, foram localizados na sua posse 03 (três) tabletes de substância entorpecente análoga à pasta-base de cocaína, 02 (dois) tabletes de substância entorpecente análoga a cocaína e R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) em espécie.

O juízo de primeiro grau ressaltou que ao entrar na residência do paciente, foram localizados mais uma porção de substância entorpecente análoga à maconha; e, próxima a ela, um conta de luz de um endereço localizado onde supostamente seriam guardados entorpecentes pelo paciente. Assim, ao se dirigirem ao local, os agentes estatais encontram uma casa inabitada na qual estava armazenada expressiva quantidade e variedade de drogas ilícitas, como
skunk
(conhecida como super maconha) e cocaína, além de uma faca e uma balança de precisão.

É imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Aliás, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.

319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Destacamos
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Dessa forma, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade e variedade de entorpecente apreendido.

De outro lado, não se deve olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".

Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente portava quantidade e variedade expressiva de entorpecentes, circunstância, essa, que revela sua elevada periculosidade.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por derradeiro, embora a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu

este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Evandro Cesar dos Santos de Campos
e, por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021